Tribunal: TJPA
Processo: 0064754-44.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-26

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â TRÃFICO ILÃCITO DE DROGAS â AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS â APREENSÃO DE MACONHA E DE COCAÃNA â PRETENSÃO ABSOLUTÃRIA E REDUÃÃO DA PENA â AFASTADAS - Laudo toxicolÃ3gico comprovando que as substÃ¢ncias apreendidas se tratava de cocaÃna e de maconha. Depoimentos dos policiais que efetuaram a prisÃ£o dos rÃ©us comprovam a autoria delitiva. NÃ£o obstante o tipo penal prever que as condutas elencadas no art. 33 da Lei nÂº 11.343/06 possam ter o fim que nÃ£o o lucro fÃ¡cil, por certo que a motivaÃ§Ã£o predominante daqueles que exercem o trÃ¡fico de drogas Ã© efetivamente o lucro alto e rÃ¡pido proporcionado pela sua prÃ¡tica, bem como a ganÃ¢ncia desmedida, em prejuÃzo de toda a sociedade. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00647544420158140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: TIAGO CARLOS PERES FERNANDES E PAMELA GUIMARÃES DE SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MRTINS JÚNIOR)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - APREENSÃO DE MACONHA E DE COCAÍNA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E REDUÇÃO DA PENA - AFASTADAS - Laudo toxicológico comprovando que as substâncias apreendidas se tratava de cocaína e de maconha. Depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão dos réus comprovam a autoria delitiva. Não obstante o tipo penal prever que as condutas elencadas no art. 33 da Lei nº 11.343/06 possam ter o fim que não o lucro fácil, por certo que a motivação predominante daqueles que exercem o tráfico de drogas é efetivamente o lucro alto e rápido proporcionado pela sua prática, bem como a ganância desmedida, em prejuízo de toda a sociedade. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 17 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00647544420158140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: TIAGO CARLOS PERES FERNANDES E PAMELA GUIMARÃES DE SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MRTINS JÚNIOR)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por TIAGO CARLOS PERES FERNANDES e PAMELA GUIMARÃES DE SOUZA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando para o réu TIAGO CARLOS a pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, restando 5 anos, 6 meses e oito dias de reclusão após feita a detração da pena; para a ré PÂMELA, a reprimenda de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 520 dias multa, em regime semiaberto e, após feita a detração restaram 5 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão.

Narra a peça acusatória que: ¿No dia 05 de novembro de 2015, por volta das 08:00 horas, uma equipe conjunta de policiais militares e civis, foi designada para atuar na operação Delta de combate ao tráfico de entorpecentes, recebendo informações através do disque denúncia de que no endereço acima estava ocorrendo o tráfico de substância entorpecente, motivo pelo qual seguiram em diligência ao endereço citado e, durante a revista no imóvel, foram encontradas, escondidas dentro do forno do fogão, 21 (vinte e uma) petecas de substância pastosa amarelada, conhecida vulgarmente como ¿cocaína¿, pesando 16,039g (dezesseis gramas e trinta e nove miligramas) e 03 (três) embalagens envolvidas em papel alumínio acondicionando erva seca prensada de substância entorpecente conhecida vulgarmente como ¿maconha¿, pesando no total 1,559g (um grama e quinhentos e cinquenta e nove miligramas), conforme se infere do Laudo toxicológico definitivo (...), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que, pelas circunstâncias e características que se encontraram as substâncias prontas para a venda, caracteriza o tráfico. (...).¿
(sic)

Inexiste nos autos o despacho do MM. Juízo recebendo a denúncia.

Aduzem os Apelantes que houve invasão domiciliar pelos policiais que atuaram na diligência, estando consubstanciada a ilicitude da prova, impondo-se a absolvição por ausência de provas. Alegam que, por ser ilícita a prova, não se pode aproveitá-la para condená-los. Informam que não cabe aumentar a pena base sob o argumento de que os motivos do crime seriam graves em virtude da dependência que o uso de entorpecentes traz aos usuários, eis que constitui mera elementar do tipo abstrato. Pretendem a retirada de 1/8 da pena base e seu recálculo.

Contrarrazões às fls. 95-102.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 19 de abril de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00647544420158140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: TIAGO CARLOS PERES FERNANDES E PAMELA GUIMARÃES DE SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MRTINS JÚNIOR)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por TIAGO CARLOS PERES FERNANDES E PAMELA GUIMARÃES DE SOUZA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando para o réu TIAGO CARLOS a pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, restando 5 anos, 6 meses e oito dias de reclusão após feita a detração da pena; para a ré PÂMELA a reprimenda de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 520 dias multa, em regime semiaberto e, após feita a detração restaram 5 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão.

Narra a peça acusatória que: ¿No dia 05 de novembro de 2015, por volta das 08:00 horas, uma equipe conjunta de policiais militares e civis, foi designada para atuar na operação Delta de combate ao tráfico de entorpecentes, recebendo informações através do disque denúncia de que no endereço acima estava ocorrendo o tráfico de substância entorpecente, motivo pelo qual seguiram em diligência ao endereço citado e, durante a revista no imóvel, foram encontradas, escondidas dentro do forno do fogão, 21 (vinte e uma) petecas de substância pastosa amarelada, conhecida vulgarmente como ¿cocaína¿, pesando 16,039g (dezesseis gramas e trinta e nove miligramas) e 03 (três) embalagens envolvidas em papel alumínio acondicionando erva seca prensada de substância entorpecente conhecida vulgarmente como ¿maconha¿, pesando no total 1,559g (um grama e quinhentos e cinquenta e nove miligramas), conforme se infere do Laudo toxicológico definitivo (...), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que, pelas circunstâncias e características que se encontraram as substâncias prontas para a venda, caracteriza o tráfico. (...).¿
(sic)

Aduzem os Apelantes que houve invasão domiciliar pelos policiais que atuaram na diligência, estando consubstanciada a ilicitude da prova, impondo-se a absolvição por ausência de provas. Alegam que, por ser ilícita a prova, não se pode aproveitá-la para condená-los. Informam que não cabe aumentar a pena base sob o argumento de que os motivos do crime seriam graves em virtude da dependência que o uso de entorpecentes traz aos usuários, eis que constitui mera elementar do tipo abstrato. Pretendem a retirada de 1/8 da pena base e seu recálculo.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade.

Tenho que a pretensão absolutória deve ser rechaçada.

Compulsando os autos, observo que o inconformismo dos Apelantes reside na alegação de insuficiência de provas para a sua condenação. Tenho que não merece ser acolhida tal irresignação, eis que as provas colhidas no curso da instrução processual demonstram que os réus praticaram o delito insculpido no art.33, caput, da lei 11.343/06, na modalidade ¿ter em depósito¿.

A materialidade e autoria do delito se encontram presentes no laudo toxicológico de fls. 44-45 - apenso, comprovando que se tratava de maconha e cocaína; bem como no depoimento das testemunhas, policiais, que realizaram o flagrante.

Em juízo, o policial MAURO LUIZ DE ALCÂNTARA FONSECA afirmou, fl. 27 - mídia, que: ¿(...) se dirigiram ao local para averiguar as informações anônimas e procedência das denúncias; que tiveram o apoio da Polícia Militar; que no imóvel encontrou no interior de um fogão uma boa quantidade de drogas; que os acusados negaram a propriedade da droga e foram encaminhados para a delegacia.¿

A testemunha, policial militar PAULO DE JESUS GOMES OLIVEIRA afirmou, fl. 42 - mídia, que: ¿Participou das diligências que acarretaram na prisão em flagrante dos acusados; que ao chegarem ao local indicado por denúncia anônima, encontraram dentro do fogão da residência algumas substâncias entorpecentes embrulhadas para a venda, segundo informações obtidas.¿

Ambos os réus negaram a prática do delito - mídia de fl. 42, entretanto, as provas obtidas durante toda a instrução processual demonstram o contrário. Ademais, as substâncias estavam todas embaladas, conforme se observa no laudo de fl. 44: embalagens de papel alumínio acondicionando erva prensada e embalagens plásticas transparentes amarradas com pedaço de linha de costura branca; todas encontradas escondidas dentro de um fogão. Sendo assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Ressalto ainda que o tráfico de drogas se trata de crime permanente e o estado de flagrância se protrai no tempo. Logo, diante das evidências de que o local do imóvel se tratava de área conhecida como de tráfico, vulgarmente chamada de ¿Passagem da fumaça¿, bem como diante das denúncias recebidas pela polícia, resta clara a existência de indícios mínimos de

que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito.

Assim dispõe o art. 5º, XI, da CR/88: ¿
A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.¿

Ocorre ainda que as testemunhas foram unânimes em afirmar em sede policial e em juízo que o acusado TIAGO permitiu a revista no imóvel. Portanto, houve o consentimento do morador e ainda, se tratava de situação de flagrante delito. Desta forma, afasto a alegação de que houve invasão domiciliar pelos policiais que atuaram na diligência, bem como afasto a alegação de ilicitude da prova.

Eis o entendimento jurisprudencial:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL EM DOMICÍLIO. ATUAÇÃO COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA E APREENSÃO DE DROGA NA PORTA DA RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DO CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR ANULADA. ORDEM CONCEDIDA. 1.
É pacífico nesta Corte o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito.
(...) (HC 629.938/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021) (destaquei)

É cediço que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão são meios idôneos para fundamentar o decreto condenatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, como, aliás, ocorre no caso em apreço.

Colaciono jurisprudência:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONFISSÃO INFORMAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO STF. CONDENAÇÃO AMPARADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTE. VERBETE N. 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. - A desconexão do conteúdo normativo do dispositivo com as razões do recurso especial configura deficiência de fundamentação, a convocar a incidência do verbete n. 284 da Súmula do STF. -
O depoimento de policiais constitui elemento idôneo a embasar o édito condenatório quando em conformidade com as demais provas dos autos. Precedente. -
Incide o enunciado n. 83 desta Corte quando a decisão proferida pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 404817 SP 2013/0331266-1, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 04/02/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2014). (destaquei)
APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 180 DO CP? NEGATIVA DE AUTORIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS - LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - RECEPTAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVARAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Presença de provas suficientes para se verificar a autoria e materialidade delitiva. Depoimento de policiais que efetuaram a apreensão da substância entorpecente, corroborado pelas demais provas dos autos, como o depoimento testemunhal e laudo de toxicológico definitivo
. [...] (TJPA - AP 0007861-63.2013.8.14.0051 - 3ª Turma - Rel. Des. Mairton Carneiro - Julgado 04/50/17.) (GRIFEI)
No que pertine à dosimetria da pena, vejamos.

Informam os Apelantes que não cabe aumentar a pena base sob o argumento de que os motivos do crime seriam graves em virtude da dependência que o uso de entorpecentes traz aos usuários, eis que constitui mera elementar do tipo abstrato. Pretendem a retirada de 1/8 da pena base e seu recálculo.
1)

DO APELANTE TIAGO CARLOS PERES FERNANDES

Apenas uma das circunstâncias previstas no art. 59 do CP foi considerada desfavorável: os motivos do crime. Alega que o Juízo teria utilizado fundamentação própria do tipo penal.

Tenho que a motivação predominante daqueles que exercem o tráfico de drogas é efetivamente o lucro alto e rápido proporcionado pela sua prática, bem como a ganância desmedida, em prejuízo de toda a sociedade. Sendo assim, diante disso, mantenho tal circunstância como desfavorável ao réu.

Considerando que a droga encontrada em poder do réu se tratava de 03 embalagens de papel alumínio de maconha (1,559g) e 21 embalagens de substância conhecida como cocaína (16,039g), ambas elencadas entre as substâncias causadoras de dependência física e ou psíquica, indicando as circunstâncias do caso que se destinavam ao narcotráfico, tenho que devem permanecer como circunstâncias desfavoráveis ao réu diante de sua natureza e quantidade apreendida.
¿Art. 42 da lei 11.343/06 - O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.¿

As demais circunstâncias do art. 59 do CP devem permanecer como favoráveis ou neutras, eis que inexistem elementos nos autos capazes de levar a outro entendimento. Sendo assim, mantenho a pena base fixada ao réu em 7 anos 6 meses de reclusão e 750 dias multa.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes ou causas de aumento da pena. Mantenho a causa de diminuição prevista no art. art. 33, §4º, da lei 11.343/06, bem como a fração mínima de 1/6 para a redução da pena, eis que se trata de réu primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa. Portanto, permanece a pena definitiva em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.
2)

DA APELANTE PAMELA GUIMARÃES DE SOUZA

Apenas uma das circunstâncias previstas no art. 59 do CP foi considerada desfavorável: os motivos do crime. Alega que o Juízo teria utilizado fundamentação própria do tipo penal.

Tenho que a motivação predominante daqueles que exercem o tráfico de drogas é efetivamente o lucro alto e rápido proporcionado pela sua prática, bem como a ganância desmedida, em prejuízo de toda a sociedade. Sendo assim, diante disso, mantenho tal circunstância como desfavorável ao réu.

Considerando que a droga encontrada em poder da ré se tratava de 03 embalagens de papel alumínio de maconha (1,559g) e 21 embalagens de substância conhecida como cocaína (16,039g), ambas elencadas entre as substâncias causadoras de dependência física e ou psíquica, indicando as circunstâncias do caso que se destinavam ao narcotráfico, tenho que devem permanecer como circunstâncias desfavoráveis diante de sua natureza e quantidade apreendida.
¿Art. 42 da lei 11.343/06 - O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.¿

As demais circunstâncias do art. 59 do CP devem permanecer como favoráveis ou neutras, eis que inexistem elementos nos autos capazes de levar a outro entendimento. Sendo assim, mantenho a pena base em 7 anos 6 meses de reclusão e 750 dias multa.

Inexistem circunstâncias agravantes. Presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do CP, eis que a ré era menor de 21 anos ao tempo do crime, fl. 34 - apenso, razão pela qual mantenho a redução da pena em 1/6, totalizando 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias multa.

Mantenho ainda a causa de diminuição prevista no art. art. 33, §4º, da lei 11.343/06, bem como a fração mínima de 1/6 para a redução da pena, eis que se trata de ré primária, de bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa. Portanto, permanece a pena definitiva em 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 520 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 17 de maio de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator